Tribunal: TJSP
Processo: 0012017-96.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Art. 65, da Lei de contravenção Penal – Materialidade e autoria comprovadas – Réu inimputável – Aplicação de medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial – Apelo negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0012017-
96.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CLEDIR SEIXAS LELIS MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012017-96.2017.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 42272
AP. CRIMINAL No: 0012017-96.2017.8.26.0576 São José do Rio
Preto
APTE.: CLEDIR SEIXAS LELIS MOREIRA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO CRIMINAL Art. 65, da Lei de contravenção
Penal
Materialidade e autoria comprovadas
Réu
inimputável
Aplicação de medida de segurança
consistente em tratamento ambulatorial Apelo negado.
CLEDIR SEIXAS LELIS MOREIRA foi
absolvido impropriamente da imputação prevista no art. 65, da Lei de
Contravenção Penal, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código
de Processo Penal, com aplicação de medida de segurança, consistente
em tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses (fls.
156/158).
Irresignado apela, pleiteando a absolvição por
ausência de dolo (fls. 168/173).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 178/181), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
improvimento do reclamo (fls. 194/206).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso não merece prosperar, devendo a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012017-96.2017.8.26.0576 -Voto no
3
sentença ora guerreada ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Com efeito, o douto magistrado de primeiro
grau, Dr. Luis Guilherme Pião, esgota a matéria dispensando qualquer
adminículo, pelo que é a r. sentença ratificada em todos os seus termos e
fundamentos, como autoriza o art. 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Realmente, tanto a materialidade (fls. 03/05)
quanto a autoria restaram devidamente comprovadas, tendo esta sido
amparada nas declarações das vítimas K.D.A. e I.D.A., as quais
narraram o acontecido tal como descrito na denúncia. Declararam que
estavam num ônibus quando o acusado as chamou de “gostosinhas” e
que “poderia comê-las”, tendo ainda as perseguido quando entraram em
outro coletivo, oportunidade em que avisaram o motorista, sendo o réu
detido por guardas municipais (SAJ fls. 158).
Registre-se que, como é cediço, neste tipo de
infração a palavra da vítima se reveste de grande importância, mormente
quando encontra apoio nas demais provas.
O guarda municipal que atendeu a ocorrência
informou ter sido acionado pelo motorista do ônibus, pois alguns
passageiros estavam querendo agredir o réu por ele estar falando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012017-96.2017.8.26.0576 -Voto no
4
palavras de cunho sexual para as vítimas (SAJ fls. 158).
A irmã do réu disse que ele chegou em casa e
lhe contou que “paquerou” umas meninas no ônibus e elas começaram a
gritar, sendo acionada a Guarda Municipal pelo motorista e ele levado
para a Delegacia de Polícia (SAJ fls. 158).
Por outro lado, a testemunha Raquel, psicóloga
da APAE, não estava no local no dia dos fatos e fez apenas menção
sobre a deficiência mental do acusado (SAJ - fls. 158).
O réu, por sua, vez, disse que não teve intenção
de importuná-las.
Mas, como bem ressaltado no r. parecer da D.
Procuradoria de Justiça, “Na situação presente, em que as vítimas, além
de serem molestadas moralmente (o réu disse que eram “gostosas” e
que “comeria” ambas), tiveram as sua tranquilidade perturbada, por
comportamento acintoso do réu, que ainda as perseguiu até outro
ônibus, sendo necessário atuação de guarda municipal para que
cessasse o comportamento, resta evidente a presença do dolo, sendo a
conduta plenamente típica.
(...)
Pelo que consta o réu tinha autonomia
suficiente para se locomover sozinho pela cidade e, por isso, chegou a
perseguir as moças de forma acintosa. A incapacidade de entendimento
e autodeterminação já resultou na absolvição imprópria, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012017-96.2017.8.26.0576 -Voto no
5
caso de exclusão da ocorrência do crime” (fls. 205/206).
Destarte, revolvido mais uma vez o acervo
probatório e convencido da certeza da prática infracional atribuída ao
apelante, lugar inexiste para o non liquet sob do ângulo aventado.
Correta a aplicação da medida de segurança
consistente no tratamento ambulatorial.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator